Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703218-53.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CIA URB DA NOVA CAPITAL DO BRASIL APELADO: JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do apelo. Compulsando os autos, verifico que a autora/apelante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – ASCAP, por ocasião da interposição do apelo ao ID 13291373, deixou de apresentar comprovante de pagamento do preparo recursal, trazendo aos autos apenas a guia de recolhimento (ID 13291374). Dessa forma, oportunizo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, na forma do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser o seu recurso considerado deserto. Publique. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora